Tribunal: STF
Processo: RE 79472
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-04
Data de publicação: 1976-08-04

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO EM BARES E RESTAURANTES.
ILEGITIMIDADE DA INCIDENCIA, ANTERIORMENTE NO DECRETO-LEI N. 406/68.
EXIGIBILIDADE SOMENTE A PARTIR DA LEI ESTADUAL N. 91, DE 27.12.72.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.